Tribunal: TJSP
Processo: 2189775-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Legitimidade ad causam. Ocorrendo a morte de uma das partes ocorre a sucessão pelo seu espólio ou por seus sucessores. Art. 110 do CPC. Enquanto não há partilha é o espólio do de cujus parte legítima para integrar a lide. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.